Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0733134-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA RECORRIDO: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER DESPACHO Diante do que consta na certidão de ID no 31126238, bem como por não constar agravo em recurso extraordinário no presente feito, retornem os autos ao órgão julgador de origem, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de ID no 28851968. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007